Tribunal: TJBA
Processo: 8001273-20.2020.8.05.0014
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001273-20.2020.8.05.0014

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ARACI

Advogado(s): TIAGO LEAL AYRES, GABRIEL LIMA SA TELES

APELADO: ANA PATRICIA ALMEIDA CARNEIRO

Advogado(s):GABRIEL GERALDO CARVALHO DE FONTES

APELAÇÃO CÍVEL EM
AÇÃO DE COBRANÇA.
MUNICÍPIO DE ARACI.
SERVIDOR PÚBLICO
.
PROGRESSÃO

VERTICAL
POR TITULAÇÃO.
COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO, À LUZ DA
LEI MUNICIPAL Nº
08/2004. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DOS VALORES RETROATIVOS, DEVIDOS DESDE A
DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE
PROGRESSÃO
.
PAGAMENTO NÃO COMPROVADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO II DO CPC. ALEGAÇÃO, SEQUER DEMONSTRADA, DE FALTA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. DESCABIMENTO. CONSECTÁRIOS LEGAIS, INCIDÊNCIA IGNORADA DA ALTERAÇÃO IMPOSTA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº113/2021, A PARTIR DA SUA VIGÊNCIA. ADEQUAÇÃO DEVIDA, SEM ALTERAÇÃO DA CONCLUSÃO DO JULGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001273-20.2020.8.05.0014
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ARACI e como apelada , ANA PATRICIA ALMEIDA CARNEIRO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso
, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora

PROCURADOR DE JUSTIÇA